Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-06.2024.8.11.0017
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001242-06.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELANTE), H. I. K. - CPF: 107.787.521-51 (APELADO), CLEDSON KARIRYMA KARAJA - CPF: 043.857.851-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELADO), H. I. K. - CPF: 107.787.521-51 (APELANTE), CLEDSON KARIRYMA KARAJA - CPF: 043.857.851-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA INDÍGENA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CORRETIVO. MÁ-FORMAÇÃO CONGÊNITA ANOGENITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESTATAL. PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por criança indígena, representada por seu genitor, para fornecimento de procedimento cirúrgico corretivo para tratamento de hiperplasia adrenal congênita e má-formação genitourinária. O Estado alega ilegitimidade passiva por residência da autora em outro estado da federação, enquanto a Defensoria Pública pleiteia a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em ação de saúde proposta por criança indígena formalmente domiciliada em outro estado da federação; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra o ente federativo ao qual está vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral.

4.

Embora a paciente resida formalmente no Município de Lagoa da Confusão/TO, os indígenas daquela localidade integram o Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI Araguaia, cuja base de referência e logística de atendimento está situada em São Félix do Araguaia/MT.

5.

A peculiaridade do caso concreto, envolvendo criança indígena pertencente ao povo Karajá, que historicamente recebe atendimento médico no Estado de Mato Grosso, afasta a alegação de ilegitimidade passiva do ente estadual.

6.

A Constituição Federal assegura especial proteção às populações indígenas (art. 231) e reforça o dever do Estado de garantir-lhes políticas diferenciadas de acesso à saúde (art. 196).

7.

O STF, no julgamento do Tema 1002 de Repercussão Geral (RE 1140005), fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

8.

A EC 80/2014 não tratou de honorários sucumbenciais, mas apenas reforçou a autonomia da Defensoria Pública, não havendo qualquer vedação constitucional ou legal para o recebimento de honorários pela instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido.

1.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em ação de saúde proposta por criança indígena que, embora formalmente domiciliada em outro estado da federação, integra comunidade tradicionalmente atendida pela rede de saúde mato-grossense.

2.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196, 198 e 231; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 485, VI; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I (com redação dada pela Lei nº 11.077/2020).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005, Tema 1002 de Repercussão Geral; STF, Tema 793 de Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por HREMAHIRU INY KARAJÁ, criança indígena representada por seu genitor CLEDSON KARIRYMA KARAJÁ.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de São Félix do Araguaia/MT, e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a este ente; e (b) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação do Estado de Mato Grosso em garantir o procedimento cirúrgico corretivo para tratamento de hiperplasia adrenal congênita e má formação genitourinária da parte autora.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que a parte autora é domiciliada no Município de Lagoa da Confusão, no Estado do Tocantins, não havendo qualquer vínculo territorial que justifique sua responsabilidade. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em custas processuais.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso recorre pleiteando a reforma da sentença para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, argumentando que a EC 80/2014 não revogou a previsão legal dos honorários de sucumbência, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1002 de Repercussão Geral.

Ambos os recursos foram devidamente contrarrazoados.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por HREMAHIRU INY KARAJÁ, criança indígena representada por seu genitor CLEDSON KARIRYMA KARAJÁ.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de São Félix do Araguaia/MT, e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a este ente; e (b) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação do Estado de Mato Grosso em garantir o procedimento cirúrgico corretivo para tratamento de hiperplasia adrenal congênita e má formação genitourinária da parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Estado de Mato Grosso sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a parte autora reside no Município de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, não havendo vínculo territorial que justifique sua responsabilidade.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

No caso em análise, embora a paciente resida formalmente no Município de Lagoa da Confusão/TO, há peculiaridades que afastam a alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Conforme bem destacado nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, os indígenas da etnia Karajá que habitam a região de Lagoa da Confusão/TO integram o Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI Araguaia, cuja base de referência e logística de atendimento está situada em São Félix do Araguaia/MT.

Por conseguinte, em consulta realizada junto ao Plano Distrital de Saúde Indígena Araguaia 2024/2027 elaborado pelo Ministério da Saúde – Secretaria

de Saúde Indígena, consta que, no Polo Base de São Félix do Araguaia-MT predominam as etnias Karajá e Kanela do Araguaia, sua sede está localizada na cidade de São Félix do Araguaia-MT que têm sob sua jurisdição a maior população dos quatro polos, distribuídas nos 17 Municípios de Lagoa da Confusão/TO, Formoso do Araguaia/TO e Luciara/MT. Insta salientar que o município sede do polo não possui população indígena pertencente ao DSEI Araguaia. (
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sesai/planos-distritais-2024-2027/plano-distrital-araguaia
)

Na prática, os serviços de saúde – consultas, exames, remoções e encaminhamentos hospitalares – são prestados no território mato-grossense, pela rede pública estadual e municipal, dada a proximidade geográfica e a ausência de estrutura adequada no Tocantins-TO para atender essa população tradicional.

Tanto é assim que o próprio procedimento cirúrgico objeto da demanda foi regulado e realizado em hospital público de Mato Grosso (Hospital Estadual Santa Casa), o que evidencia a integração efetiva entre a população indígena da Lagoa da Confusão-TO e a rede de saúde mato-grossense.

A Constituição Federal assegura especial proteção às populações indígenas (art. 231) e reforça o dever do Estado de garantir-lhes políticas diferenciadas de acesso à saúde (art. 196). A interpretação a ser conferida ao caso deve ser, portanto, conforme à Constituição, de modo a prestigiar a solidariedade federativa e a efetividade dos direitos fundamentais.

Ademais, consigno, por oportuno, informação pertinente disponibilizada no site governamental: “
3.2. Dados Geográficos O Distrito Sanitário Especial Indígena do Araguaia (DSEI Araguaia) com sede em São Félix do Araguaia - MT, abrange uma extensão territorial de 15.375 km2, onde as aldeias ficam localizadas e distribuídas em três Estados da Federação: Goiás, Mato Grosso e Tocantins. A maior parte das aldeias localizam-se às margens do Rio Araguaia, na Ilha do Bananal,
divisa entre os estados de Mato Grosso e Tocantins.

Sendo assim, os indígenas estão vinculados aos municípios desses estados onde realizam suas atividades básicas e exercem seus direitos/deveres
.
Distribuem-se pelo território jurisdicionado ao DSEI Araguaia os povos indígenas Karajá, Tapirapé, Tapuia, Krenak/Maxacali, Kanela e Avá-Canoeiro. São 5.505 indígenas (SIASI, 2023) que vivem em 53 aldeias. O DSEI possui em sua jurisdição territorial 13 municípios: Aruanã-GO, Nova América-GO, Rubiataba-GO, Minaçu-GO, Formoso do Araguaia - TO, Lagoa da Confusão - TO, Pium - TO, São Félix do Araguaia - MT, Luciara - MT, Santa Terezinha-MT, Confresa-MT, Canabrava do Norte-MT, Porto Alegre do Norte-MT. Sua estrutura é composta por uma sede localizada em São Félix do Araguaia - MT; 04 Polos Base tipo II (São Félix do Araguaia - MT, Confresa-MT, Santa Terezinha-MT e Goiânia-GO); 17 UBSI localizados dentro das terras indígenas, nas quais as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena - EMSI são distribuídas para garantir cobertura assistencial de 100% da população do Distrito.
Conhecer o território implica em um processo permanente de reconhecimento e apropriação do espaço local e das relações da população da área de abrangência com as equipes de saúde, levando em consideração dados como perfil demográfico e epidemiológico da população, contexto histórico e cultural, equipamentos sociais, lideranças locais e outros aspectos considerados relevantes para intervenção do processo saúde-doença.”
(
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sesai/planos-distritais-2024-2027/plano-distrital-araguaia
) (destaquei)

Negar a legitimidade do Estado de Mato Grosso, neste contexto, seria ignorar a realidade concreta vivenciada pelas comunidades indígenas da região, que vivem às margens do Rio Araguaia e dependem, de forma histórica e contínua, da rede mato-grossense de saúde.

Ademais, o caso é de saúde com complexidade relevante e evidencia

que

a obrigação no cumprimento é do

ente público estadual, considerando o entendimento consolidado no Tema 793 do Superior Tribunal Federal.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da condenação em custas processuais, também não merece acolhimento.

A sentença, com acerto, condenou o ente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação da Lei nº 11.077/2020, que retirou a isenção do Estado de Mato Grosso.

Assim, inexiste ilegalidade na condenação, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Do recurso da Defensoria Pública

A Defensoria Pública recorre pleiteando a reforma da sentença para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

O recurso merece provimento.

A sentença fundamentou a não fixação de honorários exclusivamente na EC 80/2014, entendendo que a equiparação institucional da Defensoria ao MP e à Magistratura afastaria o direito aos honorários.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O STF, ao julgar o RE 1140005 (Tema 1002 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

A EC 80/2014 não tratou de honorários sucumbenciais, mas apenas reforçou a autonomia da Defensoria. Ao contrário do Ministério Público (LC 75/93, art. 18) e da Advocacia Pública (CF, art. 131, §3º), não há qualquer vedação constitucional ou legal para o recebimento de honorários pela Defensoria.

Portanto, deve ser reformada a sentença neste ponto, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observando-se que tais valores deverão ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, conforme determinado pelo STF.

Ante o exposto:

1.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo sua legitimidade passiva e a condenação ao pagamento das custas processuais;

2.

DOU PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observando-se que tais valores deverão ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, conforme determinado pelo STF no Tema 1002 de Repercussão Geral.

Registre-se, no entanto, que o fornecimento do tratamento ficará sob a responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da sua legitimidade, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025